Tribunal: STF
Processo: AI 752295
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-22
Data de publicação: 2009-09-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA NO 
   TRASLADO: AUSÊNCIA DE CÓPIA DO INTEIRO TEOR DA PETIÇÃO DE 
   EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 288 DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.